Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Gleyciano Antônio Martins Gois, em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. Preparo regular, Id. 22021223. Contrarrazões, juntadas ao Id. 22021228. Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo o recursal desta decisão, à conclusão.